Tribunal: CARF
Processo: 16403.000071/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16403.000071/2007-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.471 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER - COMÉRCIO DE PAPEL E PARTICIPAÇÕES
ARAPOTI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência confirmar a inclusão dos débitos no Programa de Redução de Litígios
Fiscais e a consequente desistência do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECISÃO ANULADA PELO CARF.
Cabe proferir novo acórdão atinente a processo cuja decisão de primeira instância
foi anulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou
de reação se encontraram plenamente assegurados, não se configura o cerceamento do
direito de defesa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000071/2007-94
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000071/2007-94

AFERIÇÃO DE ALEGADO DIREITO CREDITÓRIO. REABERTURA DE
OPORTUNIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Reabrindo-se à interessada a oportunidade de fazer comprovação de seu alegado
direito creditório ao órgão originalmente competente para o avaliar, é de se indeferir o
pedido de perícia que tem o mesmo propósito.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS. INTIMAÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO.
Tendo sido a interessada devidamente intimada a comprovar a correção da
utilização de alegados créditos, para fins de ressarcimento e compensação de tributos, e
não tendo atendido a tal intimação na forma prevista na legislação, cabível ao fisco o
indeferimento de seu pleito.
Não se conformando com a decisão de primeira grau, a Recorrente interpôs
recurso voluntário, alegando, em síntese apertada: preliminarmente (i) nulidade da decisão
recorrida, por cerceamento do direito de defesa, uma vez que a diligência não cumpriu sua
finalidade; meritoriamente (ii) alega ofensa ao princípio da verdade material e ao princípio da
instrumentalidade processual; (iii) alega que sempre deixou disponível a fiscalização os
documentos que comprovam a origem do crédito, junta Laudo e documentos para comprovar
suas alegações e reitera o pedido de perícia; e (iii) alega que há necessidade de lançamento para
alterar a apuração da Cofins.
Consta na Nota do Processo, informação de que a Recorrente aderiu ao Programa
de Redução de Litígios Fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto em lei.
Conforme se verifica dos autos, consta informação de que a Recorrente aderiu ao
Programa de Redução de Litígios Fiscais e que referido pedido de adesão se encontra em análise,
tornando-se, assim, questão prejudicial ao julgamento da presente lide.
Nesse sentido, converte-se o julgamento em diligência para que a unidade de
origem (i) informe se os débitos e/ou referido processo foram incluídos no Programa de Redução
de Litígios Fiscais; e (ii) em caso positivo, intime a Recorrente para manifestar-se sobre a
pretensão ou não de julgamento do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo
Fl. 1112
DF CARF MF
Original